Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Já o conceito de obscuridade pressupõe o prejuízo ao entendimento ou compreensão, dificultando o pleno exercício do direito à ampla defesa, não devendo ser confundido com a divergência entre os fundamentos adotados pelo julgado e a interpretação defendida pela parte – vícios não demonstrados pelos embargantes no particular.
3. Em caso de discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.